Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722047-77.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: MARIA DO AMPARO COSTA MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Bradesco Saúde S/A em face da r. sentença (ID 43546274) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Maria do Amparo Costa Muniz, confirmou a antecipação de tutela deferida liminarmente e julgou parcialmente procedente o pedido para: i) determinar a reintegração da Autora no plano de saúde, com autorização e custeio do tratamento de hemodiálise a ela indicado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); ii) condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O feito encontra-se pautado para julgamento na 15a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível, no período de 16/5 a 23/5 de 2023 (ID 46098998). No ID 46506146, a Autora/Apelada peticionou, informando que o plano de saúde fora cancelado, no dia 12/4/2023, em descumprimento à ordem judicial, e juntou comprovantes de pagamento regular das mensalidades (ID 46506942). Afirma que, desde então, já realizou duas sessões de hemodiálise, às expensas dela, no valor total de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), e não possui recursos para custear a sessão de hemodiálise marcada para o dia 11/5/2023, pugnando, assim, pelo imediato restabelecimento da cobertura do plano de saúde, bem como pelo ressarcimento dos valores pagos pelas sessões realizadas após o cancelamento indevido. É o relato sucinto. Decido. No caso concreto, constata-se a irregularidade do cancelamento do plano de saúde, ao qual a Autora/Apelada fora reintegrada pela decisão que antecipou a tutela no presente feito, confirmada pela r. sentença apelada. Ressalte-se que a Apelação interposta pela operadora do plano de saúde não possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V do CPC/15, e que o cancelamento da cobertura implica afronta direta à determinação contida na r. sentença. Cabível, portanto, a reintegração imediata da Autora/Apelada no plano de saúde. Quanto ao pedido de ressarcimento de valores pagos pelas sessões de hemodiálise realizadas após o cancelamento do plano, verifica-se que o montante não se encontra comprovado nos autos e, considerando que a Apelação já se encontra pautada para julgamento, tal pleito deve ser analisado em sede própria, após o julgamento do Apelo. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de ID 46506146, para determinar a imediata reintegração da Autora/Apelada no plano de saúde, salientando que o descumprimento da obrigação enseja a incidência da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixada na própria sentença apelada (ID 43546275). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator